Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702498-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTRUMENTAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: AUTO POSTO LU ' S LTDA - ME, AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME, LUANA BARROS ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 69256614 (violação ao princípio da unicidade recursal). Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora